Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007051-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007051-28.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20%. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÕES. PRECEDENTES APONTADOS EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007051-28.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007051-28.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

Banco do Brasil S.A.

EMBARGADO: Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Processo origem:
Execução Forçada nº. 0000906-94.1994.8.11.0041, Cód. nº. 112622 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos pela
Massa Falida Trese Construtora e Incorporadora Ltda. E Ronimárcio Naves
, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20%. PROVEITO ECONÔMICO.

I.
Caso em exame:

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, embora tenha acolhido os declaratórios para condenar o exequente em honorários advocatícios, o fez em valor fixo, divergindo da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

2.

O Embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação da regra geral para a condenação em honorários advocatícios, que fixa o percentual entre 10% e 20%.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao arbitrar honorários advocatícios em valor fixo, em desacordo com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

III.
Razões de decidir:

1.

O acórdão embargado, ao condenar o exequente em honorários advocatícios, arbitrou valor fixo, sem observar a regra geral prevista no Tema 1.076 do STJ, que determina a fixação do percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2.

No caso em análise, a extinção da execução em relação à falida configura proveito econômico, que deve ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese:

1.

Embargos de declaração providos para, com efeito infringente, reformar o acórdão embargado e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor da dívida executada.

Tese de julgamento:

“1. Na hipótese de extinção da execução em relação à falida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada, e não em valor fixo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto aos argumentos apresentados em sede de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela massa falida e outro, em particular, não demonstrou distinção com os precedentes favoráveis por ele invocados, seja em relação a não ser devidos honorários sucumbenciais ao administrador judicial, seja quanto ao princípio da causalidade.

Aponta, ainda, que há precedente do STJ no sentido de ser aplicado o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, bem assim de sucumbência recíproca, ou ainda, do arbitramento dos honorários de acordo com a tabela da OAB/MT.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios de omissão apontados, com a apresentação das razões para o afastamento dos precedentes favoráveis invocados.

Contrarrazões (id. 258332680). Diz ser nítida a ausência de vícios, porque o v. acórdão enfrentou todas as questões aventadas. Assevera que o recurso revela mero inconformismo do embargante. Rebate os pontos de insurgência e postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007051-28.2024.8.11.0000

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão, em particular quanto aos precedentes invocados em sede de contrarrazões do recurso anterior.

Pois bem. A discussão teve por fundamento principal o arbitramento de honorários advocatícios em razão de ser acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Massa Falida.

Na hipótese, o Juízo acolheu a Exceção de Pré-Executividade, porém, deixou de condenar a instituição financeira, então exequente, em honorários advocatícios, o que gerou a interposição do Agravo de Instrumento pela Massa Falida Trese Construtora e Incorporadora Ltda. para o fim de impor a referida condenação em face do banco.

Conquanto desprovido o recurso, em sede de Embargos de Declaração (id. 244352678), acolheu-se a omissão apontada, com efeitos infringentes, para arbitrar honorários advocatícios em favor da embargante (massa falida), no montante de R$ 50.000,00.

Sucede que em novos Embargos de Declaração opostos pela massa falida, reconheceu-se a omissão no arbitramento dos honorários advocatícios e, mais uma vez aplicado o efeito infringente, fixou-se o valor em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor da dívida executada.

Assim se entendeu, porque o acórdão embargado estava em desacordo com o Tema 1.076/STJ, em particular quanto a vedação na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, fora das hipóteses previstas na lei.

Reconheceu-se, ainda, que embora o advogado seja também síndico da massa falida, não afasta o seu direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ora, sem dúvida, a controvérsia foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada, ou mesmo precedentes apontados. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Do mesmo modo, os embargos de declaração não constituem meio idôneos a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,

omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Desta feita, o que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Cumpre realçar, ademais, que os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025